Tribunal: TJES
Processo: 5002106-42.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002106-42.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILANE BONICONTRE GALDINO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002106-42.2020.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARILANE BONICONTRE GALDINO.
RECORRIDA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE INTERNET E PORTABILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) Alega a parte Autora que é cliente da Ré, titular dos serviços de internet e que em maio de 2020 tentou efetivar a portabilidade de três linhas móveis da operadora CLARO para esta requerida, mas não foi realizada a portabilidade. Relata que no dia 26/05/2020, por diversas vezes tentou contatar a empresa Ré, para questioná-los sobre a portabilidade das linhas, porém não obteve êxito. Desta forma, em 27/05/2020, abriu uma reclamação junto ao órgão do PROCON/ES, protocolo no 2020.05/00003114305, solicitando o cancelamento da portabilidade, em resposta a empresa Ré informou que não constava em seu sistema nenhum pedido de portabilidade e que não seriam gerados quaisquer valores para pagamento, mas como forma de acordo comercial, pela falha cometida, propuseram o cancelamento das 02 primeiras faturas, com vencimentos em 02/07/2020 e 02/08/2020, referentes ao serviço de banda larga 15Mbps, contrato no 899933942408, habilitado em 18/05/2020. Afirma que, após o vencimento das faturas das linhas telefônicas e da internet, as linhas foram cortadas e a internet desligada. Assim, fez contato com a empresa Ré que informou que não havia nenhum crédito ativo na linha dela, não tendo alternativas efetuou o pagamento das faturas. Aduz que em 26/08/2020, a empresa Ré enviou nova carta de retratação informando que iriam cancelar as faturas com vencimento em 02/09/2020 e 02/10/2020, tendo em vista que as faturas dos meses 07 e 08 de 2020 foram quitadas (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO, NOTA-SE QUE A AUTORA NÃO JUNTOU AOS AUTOS PROVA MÍNIMA QUE FORTALECESSE AS SUAS ALEGAÇÕES E DEMONSTRASSE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. EMBORA TENHA APRESENTADO PROTOCOLOS DE SUAS RECLAMAÇÕES, ESSES REFEREM-SE À SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE PORTABILIDADE. QUANTO À ALEGAÇÃO DO CANCELAMENTO DA INTERNET QUE SUPOSTAMENTE TERIA AFETADO SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS E DE SUA FAMÍLIA, VERIFICO QUE NÃO HOUVE QUALQUER COMPROVAÇÃO QUE CORROBORASSE COM SUAS ALEGAÇÕES, A PARTE AUTORA SEQUER INFORMOU QUANTOS DIAS PERMANECEU COM O SERVIÇO SUSPENSO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA NO QUE SE REFERE AO DESLIGAMENTO DA INTERNET. EMBORA A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ESTEJA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TAL CONFIGURAÇÃO NÃO DESINCUMBE A AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS INTEGRANTES DE SEU DIREITO. ASSIM, NÃO PODE SE AFIRMAR QUE HOUVE IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MOTIVO PELO QUAL
A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)